Tribunal: TJDFT
Processo: 0720682-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720682-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA AGRAVADO: GERALDO MAJELA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga, nos autos da ação n° 2011.07.1.034579-0 (0033725-07.2011.8.07.0007), movida pelo agravante contra o agravado GERALDO MAJELA DA SILVA. Pelo despacho de ID 13234441, o agravante foi intimado para que informasse novos endereços para cumprimento da intimação do agravado. Os novos endereços foram informados na petição de ID 14180434 e pelo despacho de ID 15658771 foi determinada a diligência. Ocorre que, nas certidões de ID 17231120 e de ID 19084518 constam informações de que as diligências não foram cumpridas por motivo de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. Dessa forma intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre as referidas certidões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 00:08:21. ROBSON BARBOSA Desembargador